Tribunal: TJMT
Processo: 1023451-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023451-25.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado no plantão judiciário pela advogada Aparecida de Castro Martins, em favor de Iton de Oliveira Borges, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.
Colhe-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 8 de novembro de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (arts. 155, § 4o, II e IV e 288, do Código Penal) por força de decisão prolatada nos autos registrados sob o n. 1001640 -10.2021.8.11.0032.
A impetrante sustenta que inexistem indícios suficientes de autoria em relação ao à pessoa de Iton de Oliveira Borges, porquanto “a representação policial não possui qualquer indicação CONCRETA e PRECISA de que o paciente tenha participados dos crimes narrados nos autos”.
Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é tecnicamente primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, há hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas.
Registra que o paciente faz jus à extensão do benefício concedido ao corréu Marcos Pereira Rodrigues no Habeas Corpus n. 1020997-72.2021.8.11.0000, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de contramandado de prisão em favor dele e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, qualquer teratologia na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que seu prolator se reportou à necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva de Iton, que responde a uma ação penal pela suposta prática do crime de homicídio. Além disso, é imperioso registrar a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que, aparentemente, o favorecido está foragido.
Logo, estando demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tem-se por incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não se pode falar em ausência de fundamentação adequada da custódia do paciente.
Por outro viés, em relação ao pedido de extensão do benefício concedido ao corréu Marcos Pereira Rodrigues no Habeas Corpus n. 1020997-72.2021.8.11.0000, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, infere-se que, a princípio, o paciente e o corréu não se encontram em situações processuais idênticas, em razão do histórico criminal do primeiro.
Além disso, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo não é o caso destes autos; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, ausentes os requisitos autorizadores acima arrolados, indefiro a liminar pleiteada e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux e distribuídos, por prevenção, ao Desembargador Paulo da Cunha, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do ilustre magistrado.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista